Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-46.2025.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0702344-46.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: COMERCIAL PRO.AUDIO LTDA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença que extinguira, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão que aviara, a autora interpusera recurso de apelação. Sucede que a ilustre causídica que subscrevera o apelo aviado pela autora[1] – Dra. Roberta Beatriz do Nascimento , OAB-DF 48.290 – não está revestida de aparato material para firmá-la de forma legítima, porquanto o instrumento procuração[2] do qual germinara os poderes de representação que lhe foram conferidos possui expressa previsão de validade até 1o de março de 2025, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual da outorgante. Em sendo assim, considerando que o apelo manejado não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogada desmuniciada de lastro para patrociná-la, assinalo à apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[3], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ser o apelo desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação Num. 74239789 (fls. 10/11) [2] Procuração ID 74239789 (fls. 10/11), Substabelecimento Num. 74239791 - (fls. 16) [3] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)